Tribunal: TJDFT
Processo: 0741754-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DOS VALORES DEVIDOS NO CONTRACHEQUE DA PARTE AUTORA. REPASSE EFETIVADO. COBRANÇA INDEVIDA DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, em decorrência da falha na prestação dos serviços bancários prestados pelo réu, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. A ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. A autora alegou que em 26/11/2009 fez refinanciamento de empréstimo bancário com desconto em folha de pagamento, em 86 parcelas de R$790,00, sendo a primeira em fevereiro/2010 e a última em janeiro/2017. Narrou que ao longo dos anos de 2011 e 2012 passou a receber notificações para quitar parte do empréstimo que vinha sendo descontado em folha e que em razão dos fatos seu nome foi negativado.

4. Em seu recurso, aparte ré arguiu que a autora, na verdade, contratou um novo empréstimo, não se tratando de refinanciamento, razão pela qual agiu em exercício regular do direito ao inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não houve pagamento. Além disso, os contratos são hígidos e válidos e, portanto, exigíveis. Requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente a redução dos danos morais.

5. Tal como constou da sentença: “ (...) a simples alegação de inadimplência sem qualquer comprovação não tem o condão de elidir a responsabilidade do réu perante a autora, que teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes indevidamente, caracterizando-se, assim, a falha na prestação de serviços do banco requerido.

6. O banco não juntou aos autos os contratos que afirma que pactuou com a autora para comprovar suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. Lado outro, a autora trouxe o contrato de refinanciamento, os contracheques, as fichas financeiras, a declaração do órgão pagador de que todas as parcelas descontadas de seu contracheque foram devidamente repassadas ao banco credor e ainda a negativação efetivada pelo réu em razão da suposta falta de pagamento.

8. Nesse passo, comprovado os pagamentos e a indevida a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, caracterizada a falha na prestação do serviço. Irreparável a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o réu ao pagamento de danos morais.

9. No que concerne aos danos morais, é cediço que a mera inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa suficiente para gerar danos morais a ensejar indenização, uma vez que viola os direitos da personalidade ao restringir seu crédito e denegrir sua honra econômico-financeira sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico.

10. Na seara da fixação do valor da indenização devida deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função pedagógico-reparadora do dano moral sopesada com o não enriquecimento ilícito da parte indenizada. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença atende a todos os requisitos supracitados quando de sua determinação, devendo ser mantida.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação corrigida.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.